Tribunal: CARF
Processo: 10320.004999/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004999/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CERÂMICA QUEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. PARTE DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS AOS SEGURADOS RETIDA A SER
RECOLHIDA PELA EMPRESA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Constituem-se em contribuições sociais a parte retida das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, relativas à contribuições dos
próprios segurados, a ser recolhida pela empresa.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE TODOS OS TIPOS DE PROVA
PREVISTOS NO DIREITO. PROVAS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
DO DIREITO. DESCABIMENTO.
Incabível o pleito genérico voltado ao protesto por produção de todas as provas
admitidas em direito, formulado nos recursos, por estar ocorrendo sem
qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS
LEGAIS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam
efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á
não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos em lei. Revestidos os autos de todos os documentos e provas
pertinentes para a formação da convicção do julgador em sede administrativa,
desnecessária a perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma
como se encontram.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004999/2007-81
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004999/2007-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria revisão dos valores levantados, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 114/117), interposto contra o Acórdão no 08-
15.028 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE - DRJ/FOR
(e-fls. 214/219), que por unanimidade de votos considerou procedente em parte a impugnação (e-
fls. 101/106), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls.
02/55), referente a contribuições devidas a Seguridade Social incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a segurados empregados, correspondentes a parte descontada dos mesmos
(Lei 8.212/91, art.20, c/c o art.30, I, "a"), declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social — GFIP e não recolhidas na
sua totalidade na época própria, no valor total de R$ 8.578,21, composto de valor principal,
multa de ofício e juros de mora, autuada em 23/11/2007, cientificada pessoalmente ao
procurador da contribuinte na mesma data. Após retificação do débito por DADR (e-fls.
107/108), o valor originário foi reduzido de R$ 5.478,76 para R$ 39,78.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/FOR, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lançada contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fis. 55/56,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados, correspondentes a parte descontada dos segurados
empregados (Lei 8.212791, art.20, c/c o art.30, I, "a"), declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social - GFIP e não recolhidas na sua totalidade nas épocas próprias.
Informa o Relatório Fiscal que o fato discriminado nesta notificação configura em tese,
o crime contra a Seguridade Social definidos na Lei 8.212/91, para fatos ocorridos até
14/10/2000 e na Legislação Penal a partir de 15/10/2000, sob a denominação
"Apropriação Indébita Previdenciária".
De acordo com a fiscalização, a presente notificação abrange as competências de
11/1999, 13/1999, 04/2000, 08/2000, 01/2001, 08/2004, 10/2004. 11/2005 e 12/2005.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004999/2007-81

Registra a fiscalização que as GPS pagas que se encontram discriminadas no RDA -
Relatório de Documentos Apresentados (doc. de fls. 22/28), foram devidamente
apropriadas e abatidas no presente débito.
Encontra-se relacionado, por código de levantamento, no Discriminativo Analítico de
Débito (DAD), fls. 04/16 e no Relatório de Lançamentos (RL), fls. 23/111, todos os
fatos geradores do presente crédito, conforme a seguir:
• Levantamento GF - Remuneração em GFIP.
(...).
(...) apresentou impugnação, (...):
Que o Agente Fiscal não verificou que nos meses de novembro de 2005 e dezembro de
2005, as bases de cálculo para a cobrança do pretenso valor estão dobradas, conforme
GFIP e folha em anexo, e também em especial no que tange a decadência do direito do
fisco de constituir o crédito tributário referente a tributo cujo fato gerador ocorreu nos
cinco anos anteriores a data do lançamento;
Transcreve várias jurisprudências a respeito da decadência qüinqüenal, bem como, traz
à colação Acórdãos do Conselho de Contribuintes respeitante a matéria;
Por fim, requer que seja declarada a nulidade da Notificação Fiscal ou a sua total
improcedência e protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito
assegurados, especialmente a documental e pericial e ainda pela posterior juntada de
documentos que se fizerem necessários.
É o relatório.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência parcial da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/2005
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
-
NFLD.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fato gerador de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados. As contribuições previdenciárias incluídas neste
lançamento estão previstas no art. 20 da Lei 8.212/91 (parte descontada dos
empregados).
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
Com fulcro no art. 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n°
11.417/06, o Supremo Tribunal Federal - STF editou e publicou a súmula vinculante n°
8, cujo teor c no sentido de considerar inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91. Assim, no que diz respeito à decadência das contribuições destinadas à
Seguridade Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário
Nacional - CTN.
Lançamento Procedente em Parte
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...)
Da decadência
A presente NFLD foi lavrada considerando o prazo de dez anos para a Seguridade
Social constituir seus créditos, nos termos do que estabelece o art. 45 da Lei no
8.212/91:
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004999/2007-81

Entretanto, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n°s 556.664,
559.882. 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante
n° 8, nos seguintes termos:
"São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário. "
(...)
Em conseqüência, o prazo para a Seguridade Social constituir seus créditos passou a ser
de cinco anos, contados de acordo com o art. 173 do CTN:.
(...)
Assim, considerando que para todas as competências houve a realização de pagamentos
em dia (relatório RDA de fls. 22/28), a regra de contagem para lançamentos por
homologação impõe o início de contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador.
Assim tendo sido o lançamento efetivado em 23/11/2007 devem ser excluídos do
presente crédito todos os levantamentos das competências anteriores a 11/2002.
Pelo exposto, e em função da decadência qüinqüenal, tem-se a necessidade de retificar o
crédito apurado com a exclusão dos valores lançados nas competências 01/1999 a
05/2002.
Para as competências restantes, prossegue-se com a análise dos argumentos de defesa
trazidos.
Assiste razão ao impugnante quando afirma que as competências 11/2005 e 12/2005
foram cobradas em duplicidade. Consultando o sistema GFIP-WEB (doc. de fls. 92/99)
constatou-se que nestas competências foram levantados os valores tanto da GFIP
substituída como da GFIP exportada, quando deveria ser só o da GF1P exportada.
Procedendo-se as correções devidas nestas duas competências, não mais remanesce
débito nelas, gerando nestas competências créditos, conforme demonstrado a seguir, que
serão apropriados na NFLD 37.008.786-0 (referente à parte patronal declarada em
GFIP).

Assim sendo, esclarece-se que restaram no presente débito as competências 08/2004 e
10/2004, correspondente aos valores descontados dos segurados informados em GFIP
(GFIP-exportada nestas competências) conforme doc. de fls. 90/91.
Ante o exposto, tem-se que a lavratura da presente NFLD obedeceu aos requisitos de
formação válida, sendo observados os princípios da legalidade e da verdade material.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, em
28/04/2009, a ora Recorrente apresentou seu recurso na data de 25/05/2009 (Aviso de
Recebimento – AR de e-fl. 112 versus protocolo de e-fl. 117), peça de onde então seus
argumentos foram extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos;
- indica que nunca teve a intenção de burlar a legislação e solicita a apresentação
de todos os meios de prova em direito assegurados, especialmente a prova pericial; e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004999/2007-81

- solicita que os valores levantados em relação às competências 08/2004 e
10/2004 sejam revistos.
6. Seu pedido final é revisão do processo, pela exoneração de sua
responsabilidade passiva e pela realização de perícia para revisão do crédito em questão.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. A solicitação de revisão os valores levantados em relação às competências
08/2004 e 10/2004, além de desacompanhada de argumentos e provas, não merece ser
conhecida, por apresentada apenas em sede recursal.
10. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
11. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
12. Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada
no curso do contencioso, não merecem ser conhecida, à míngua de amparo normativo para tanto.
13. Deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado em suas
manifestações, por estar sendo efetuado sem qualquer fundamentação consistente.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004999/2007-81

14. O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração
das provas na contestação, e as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão
fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do já citado e transcrito § 4o,
do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
15. Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas.
Devem estas ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência
fiscal, a menos que ocorra uma das hipóteses "a" a "c" acima transcritas. Neste caso, deveria ser
a apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das situações ali mencionadas,
cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e
considerá-las no julgamento.
16. Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, em que não houve
requerimento fundamentado; juntada de documentos e outras provas intentadas, deve o
julgamento ser procedido no estado em que se encontra o processo.
17. A impugnação também já deveria ter mencionado e pormenorizado as
perícias que o sujeito passivo pretendia que fossem efetuadas, expondo os motivos que as
justificassem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-
se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei, o
que reforça o entendimento de que devem ser analisados os autos, portanto, da forma como se
encontram.
18. Por fim, não há que se afastar a responsabilidade passiva da interessada, uma
vez que não houve apresentação de prova que possibilitasse tal pretensão, nem em fase de
fiscalização, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal. E sendo a contribuinte
identificada como a responsável pelo recolhimento das contribuições devidas, uma vez que o
cumprimento da legislação tributária independe da vontade do contribuinte, em seu desfavor foi
então lavrada a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, com estrito respeito ao
artigo 142 do CTN. O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)”.
19. Não se olvide que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a
autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo,
deverá observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, cf. Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão
20. Assim, em relação a seu pedido final, destaque-se que não há revisão do
lançamento a ser procedida, não há motivo para exoneração de sua responsabilidade passiva e
descabida a realização de perícia para revisão do crédito em questão.
Conclusão
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004999/2007-81

21. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
revisão dos valores levantados, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital